Tribunal: TJES
Processo: 5014255-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014255-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA –
INFRAÇÃO VERIFICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -

QUANTUM

ADEQUADAMENTE

FIXADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
VERIFICADAS –
RECURSO
DO ENTE ESTATAL
PROVIDO
E DA EDP S.A. DESPROVIDO
.

1 – Cumpre destacar que, a despeito da alegação da concessionária de energia elétrica de que o Procon não teria legitimidade para aplicar a multa, por se tratar de fato isolado referente a um único consumidor, tal não merece prosperar, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a legitimidade do órgão de proteção para aplicar multas em violação à norma consumerista, independentemente do número de consumidores.

2 - Constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

3 - Sobre o valor da multa administrativa, deve ser mantido, pois sua fixação observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4 – Recurso da EDP S/A desprovido. Recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e negar provimento ao recurso da EDP S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5014255-35.2022.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO/
APELANTE
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e o outro pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para reduzir o valor da penalidade aplicada no processo administrativo n. 32.001.004.19-0023603.

Em suas razões de id. 6906306, sustenta o ente público, em síntese, que face às circunstâncias do caso concreto, o valor da multa mostra-se razoável e proporcional, pois aplicada em observância ao Código de Defesa do Consumidor e à Instrução de Serviço do Procon nº 0134/2019.

Defende, ainda, que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente à concessionária de energia elétrica, por ter sucumbido em proporção superior.

A
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
por outro lado, afirma que a penalidade aplicada foi decorrente de reclamação individual de consumidor, o que infringe o poder de polícia do Procon, que deve zelar pela coletividade, exercendo tão somente papel de mediador.

E mais: a multa é manifestamente desproporcional, tendo em vista seu valor de R$17.542,00 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais), não se comprovando qualquer irregularidade perpetrada pela concessionária, nem mesmo falha na prestação do serviço.

Contrarrazões nos ids. 6906318 e 6906319.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar os
recursos
.

Discute-se nos presentes autos multa administrativa imposta pelo Procon à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas (lavratura de TOI sem notificação ao consumidor e sem laudo técnico que comprovasse o consumo irregular de energia).

Primeiramente, cumpre destacar que não prospera a alegação da concessionária de energia elétrica de que o Procon não teria legitimidade para aplicar a multa, por se tratar de fato isolado referente a um único consumidor, pois pacífica a jurisprudência em sentido contrário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015).

Em assim sendo, verifico que a reclamação apresentada ao órgão consumerista foi julgada procedente, haja vista que o TOI foi lavrado sem qualquer comprovação inequívoca da irregularidade.

Nesse cenário, constatada a falha, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

E, em que pese o magistrado prolator da sentença tenha concluído pela desproporcionalidade da multa aplicada, reduzindo-a ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considero que o valor aplicado na seara administrativa deve ser mantido, pois sua fixação observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ainda, que o julgador primevo, apesar de alegar que a multa mostrava-se desproporcional, não lançou os motivos pelo qual entendeu pela ausência de razoabilidade, afirmando tão somente ser esse o entendimento do Juízo.

Ocorre que, em que pese a concessionária alegar ser a referida situação decorrente de ato perpetrado em face de um único consumidor, sabe-se que as demandas fundadas em
lavratura de TOI sem notificação aos contratantes e sem laudo técnico que comprove o consumo irregular de energia tem se tornado constantes no âmbito do Poder Judiciário.

Também não se pode afastar a existência de vantagem auferida, tendo em vista débito gerado em desfavor do consumidor no importe de R$ 1.434,27 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), mesmo diante da situação de irregularidade perpetrada pela empresa.

Por fim, tem-se a condição econômica da recorrente, concessionária de energia elétrica de grande porte, comprovando-se a adequação da penalidade aplicada pelo Procon.

Destaco o caráter de sanção dúplice da multa, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que deve ser observado, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Confira-se:

A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONTROLAR A SUBJETIVIDADE DO ADMINISTRADOR. VALOR DA MULTA EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA. 1.Cobrar multa baseada em prática abusiva é infração ao CDC, apta a gerar a penalidade que foi imposta ao agente financeiro, na forma ditada pelo Art. 56 do CDC, sendo o PROCON titular de legitimidade para a execução de tal procedimento. 2.
Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais, a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada de acordo com o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente.
4 No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 23.155,44(vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), demonstrando-se que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente desta eg. Corte. 5. A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos desproporcional. 6. Recursos conhecidos, improvido o recurso da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e provido o recurso do INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES. Data: 21/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005290-68.2022.8.08.0024. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Neste caso, conforme adiantado, o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, no patamar de R$ 17.542,00 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais) deve ser mantido, porquanto compatível com a infração cometida, servindo de função pedagógica, diante do elevado porte financeiro da instituição recorrente.

Em situações semelhantes, a multa teve seu montante considerado razoável e proporcional por este Sodalício. Vejam-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO SANADO. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. 2. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 3. Em análise da decisão administrativa vislumbro que a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente. 4. Ademais, verifico que o quantum fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado. 5. A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC. 6. Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Data: 12/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0006209-11.2015.8.08.0050. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - LEGALIDADE DO PROCON/ES PARA ESTIPULAR MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO CDC - NATUREZA SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA - CDC - LEI MUNICIPAL Nº 11.738/03 - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2008 PROCON/ES - DOSIMETRIA NÃO MACULADA - OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2. Verifica-se que a dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, pois seguiu todos os ditames legais para a sua determinação e valoração, respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 3. Constatada que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos. 4. No caso, apesar de notificado, o fornecedor não compareceu à audiência designada, tampouco apresentou defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados pelo consumidor, em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97, subtraindo deste, em sede administrativa, o direito à informação; 5. O Poder Judiciário não deve reduzir multas utilizando-se da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). 6. O órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, além de prezar pela legalidade e da ampla defesa e do contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar. 7. Recurso conhecido e provido. Data: 08/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0005505-13.2014.8.08.0024. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Do exposto, conheço dos recursos interpostos. No mérito,
nego provimento ao recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
dou provimento ao apelo do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
para julgar improcedente o pedido autoral e, assim, reconhecer a higidez da multa administrativa aplicada pelo Procon no processo administrativo n. 32.001.004.19-0023603.

Em razão do provimento do apelo, inverto o ônus sucumbencial, condenando a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo órgão consumerista.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao recurso do réu.

Conheço e nego provimento ao recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
dou provimento ao apelo do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, nos termos do voto do relator.